Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808808-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO CUNHA PACHECO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ART. 121, §2º, INCISOS II DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Rinaldo Ribeiro Moraes, em favor do nacional Leonardo Cunha Pacheco, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6049977, em síntese, que:

“
O Ministério Público do Estado do Pará
, através de seu promotor de Justiça, com atuação perante este juízo, ofereceu denúncia em desfavor do
Leonardo Cunha Pacheco
, paciente, qualificado nos autos.

O tipo penal em questão é do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
, tendo por vítima
Luiz Gonzaga da Luz Marques
, fato-crime que - segundo a peça inicial acusatória - teria sido levado a efeito na data de
25/12/2020
, na Rua Oliveira, Bairro Quarenta Horas, nesta cidade.

(...).

A prisão preventiva foi decretada pelo nobre juízo sobre os pressupostos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O destaque aqui é assinalar, por outro lado, que o acusado:

i) Foi se entregar no dia 05 (cinco) de julho de 2021 junto com seu advogado (justamente do dia determinado pela justiça);

ii) Tem dois filhos menores de 12 (doze) anos – segue anexo as certidões;

iii) Tem endereço (agora) distante dos familiares da vítima: Rua Atlântico alameda são marcos, nº 19, Coqueiro/Ananindeua;

iv) Trabalha como lavador de carros. Tem 4 (quatro) filhos.
” <sic>

Por conseguinte, fundamenta seu pedido na falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pleito de revogação da preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante o exposto, requer-se:

a) A revogação da cautelar mais perversa – pois não estamos falando de um crime que envolveu violência ou grave ameaça;

b) Ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas especificamente no art. 319, I, IV, V e IX, CPP.

(...).

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente
as razões do
writ
perante a Colenda Sessão de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
<sic>

Junta documentos (Id. 6049978 a 6049995).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6063315, sendo prestadas as informações, Id. 6083695, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6117320.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Notadamente, às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a preventiva, Id. 6049995, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

É o sucinto relatório, DECIDO.

Ora, reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo ainda se manterem presentes, uma vez que subsistem no caso o
fumus comici delicti
e o
periculum libertatis
do acusado. Explico:

O
fumus comici delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que em sede instrutória, basta ao juízo a comprovação da existência do delito e os indícios da autoria.

A probabilidade da conduta é premente nos autos, a partir do dos depoimentos testemunhais colhidos até o momento, assim como dos demais atos investigatórios, os quais dão conta de que o ora réu teria ceifado a vida do ofendido por motivo irrelevante, qual seja, uma breve discussão entre a vítima e o tio do acusado.

O
periculum libertatis
, encontra respaldo na garantia de pelo menos dois dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a manutenção da ordem pública, que se traduz na garantia da paz social e comunitária, bem como a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado ao acusado ostenta elevadíssima gravidade e hediondez, uma vez que, supostamente, ceifou a vida da vítima que - instantes antes, estivera em sua companhia, desfrutando de momentos de lazer – em decorrência de motivo banal, além de não fulgurar evento isolado na vida pregressa do representado.

De fato, o representado responde a outros processos perante esta Comarca e, inclusive, ostenta condenação, conforme se verifica em breve análise à sua certidão de antecedentes criminais.

Pelo que se vê, a atividade delitiva na vida do denunciado é, aparentemente, contumaz, não se olvidando da potencial possibilidade de reiteração em práticas criminosas. De tal maneira, o seu afastamento, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem social.

Corroborando com o acima explicitado, traz-se os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Para mais, insurge destacar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do representado, a fim de que também se garanta a aplicação da lei penal, de modo que a residência fixa nesta Comarca não é fator suficiente para afastar a possibilidade de fuga.

Assim, por tudo quanto exposto e motivado, tenho por necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados.

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise da situação dos acusados, entendo que os motivos determinantes para a prisão cautelar ainda persistem, pelo que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
LEONARDO CUNHA PACHECO
, eis que preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.” <sic>

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações da autoridade impetrada, Id. 6083695,
verbis:

“O ora paciente,
LEONARDO CUNHA PACHECO
responde a Ação Penal distribuída sob n. 0802816-05.2021.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

1 - SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO - Narra a denúncia que no dia 25 de dezembro de 2020, neste município de Ananindeua, o paciente teria ceifado a vida da vítima
Luiz Gonzaga da Luz Marques
, mediante golpes de arma branca.

Segundo a denúncia, a motivação do crime deu-se, supostamente, em razão do o ofendido ter tido breve discussão com o tio do acusado, momentos antes, quando todos se encontravam em momento de lazer, por ocasião da passagem do natal.

2 - DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO - A custódia cautelar fora determinada em razão de a MM. Juíza, então respondendo por esta vara, reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, eis que o acusado reside às imediações do local do fato, assim como de algumas testemunhas que teriam presenciado o ocorrido. A seguir transcrevo trecho da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente:

(omissis).

3 - FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - Cumpre-nos esclarecer que fora apreciado pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa constituída do ora paciente, tendo este juízo decidido pela manutenção da prisão preventiva do acusado, em decisão prolatada à data de 02/08/2021, destacando a necessidade da preservação da ordem pública, refletida na paz social e ainda, buscando garantir a instrução processual. Reproduzo, pois, a fundamentação expendida na
susomencionada
decisão:

(omissis)

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva do paciente foi decretada em 26 de maio de 2021 e, efetivamente cumprida em 05/07/2021, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e da instrução processual.

Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje,
perfazendo um total de 49 (quarenta e nove) dias preso.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo encontra-se pendente de iniciar a fase de instrução processual, tendo o paciente apresentado sua resposta à acusação em 09/08/2021, estando, atualmente com prazo em curso para o Órgão Ministerial se manifestar quanto à preliminar arguida. (...).” <sic>

Assim, concluo que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP) decorrem de fundamentação expressa e em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo Modus Operandi, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 14/09/2021